Tribunal: CARF
Processo: 11040.720703/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11040.720703/2014-10
ACÓRDÃO
2302-003.774 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSANE EUNICE CARVALHO OLIVEIRA SILVEIRA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
DEDUÇÕES. DESPESA MÉDICA. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO
Estão sujeitas a comprovação ou justificação as despesas médicas
declaradas pelo contribuinte, podendo a autoridade lançadora, a seu juízo,
solicitar elementos de prova da efetividade dos pagamentos. Em não
restando comprovados os serviços prestados e/ou o efetivo dispêndio
correta a glosa efetuada.
DEDUÇÕES. DESPESA MÉDICA. NÃO-DEPENDENTE.
Não são dedutíveis da base de cálculo do imposto, como despesas
médicas, os pagamentos feitos pelo contribuinte para tratamento de não-
dependente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.774 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720703/2014-10
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação ao Auto de Infração, lavrado em 08/05/2014, para
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 15.465,50, mais multa e juros
de mora (sendo: R$ 3.300,00 com multa de R$ 150%, e R$ 4.072,75 com multa de
75%, referente ao ano-calendário 2010; e R$ 4.400,00 com multa de 150% e R$
3.692,75 com multa de 75%, referente ao ano-calendário 2011) (fls. 2 a 27).
Conforme Descrição dos Fatos e Relatório de Verificação Fiscal constantes do
Auto (fls. 4, 15 a 27), a exigência decorre de glosa de Dedução Indevida de
Despesas Médicas, no valor de R$ 26.810,00 para 2010 e R$ 29.428,18 para 2011,
considerando, em resumo, que:
- o contribuinte não comprovou a efetiva prestação de serviços e o efetivo
pagamento à Psicóloga Claudia de Castro Soares, bem como a outros profissionais
relacionados nas DIRPF dos dois anos-calendários;
Sobre as despesas com a Psicóloga Claudia de Castro Soares:
- em relação aos recibos da Psicóloga Claudia anexados aos autos, para
tratamento, em tese, do contribuinte e seus dependentes: “foram emitidos no
último dia do mês, mesmo quando se trata de domingo”; “são numerados
sequencialmente de 01 a 12, depreende-se daí que a profissional teria atendido
somente esta família”; “no mesmo período recebiam atendimento psicoterápico
por dois outros psicólogos”; “alguns atendimentos teriam ocorrido em feriados”.
- a Psicóloga Claudia, fiscalizada previamente, para anos-calendários anteriores,
admitiu emitir recibos graciosos ou e de valor a maior que o serviço prestado;
- em diligência junto à Psicóloga para o período, verificou divergências entre
informações presentadas pela profissional e pelo contribuinte (detalhado nas
planilhas de fls. 22 e 23):
. de valores (a psicóloga informou total de recebimentos no valor de R$ 1.854,66,
em 2010 (o contribuinte R$ 12.000,00), e R$ 2.051,50, em 2011 (o contribuinte R$
16.000,00);
. do horário e datas de atendimento.
- considerando as divergências e a não comprovação do efetivo pagamento, os
valores declarados à Psicóloga foram glosados;
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.774 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720703/2014-10
3
Sobre as demais despesas médicas:
- intimado a comprovar o efetivo pagamento dos maiores valores, o fiscalizado
argumenta que “tais despesas foram pagas em sua grande maioria em moeda
corrente”;
- então, glosou valores com as motivações seguintes (fls. 25 e 26):

Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.774 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720703/2014-10
4
A autoridade fiscal então aplicou a multa de 150% sobre a diferença de imposto
resultante da glosa da despesa com a Psicóloga Cláudia; e de 75%, sobre o
imposto referente à glosa das demais despesas médicas. Justifica o lançamento da
multa qualificada, pois na utilização de “recibos emitidos sem a devida prestação
de serviço e/ou pagamento, no caso – recibos emitidos por Cláudia de Castro
Soares,
CPF
620.009.260-53,
restaram
caracterizada
a
intenção
de
suprimir/reduzir o valor do imposto de renda devido”.
A ciência ao lançamento ocorreu, por via postal, em 15/05/2014 (fls. 161 e 162).
Inconformado,
o
interessado
apresenta
impugnação,
em
11/06/2014,
discordando da glosa, alegando, em resumo, que (fls. 164 a 172):
Sobre a glosa das despesas com a Psicóloga:
1. “não há previsão legal quanto ao impedimento de efetuar pagamento de
serviços em moeda corrente, e tão pouco, tendo a contribuinte renda compatível
com a despesa, necessidade de comprovar a origem dos recursos ou a forma de
pagamento”;
2. “a exigência de demonstração de pagamento é plenamente suprida com os
recibos apresentados. Já a ausência de demonstração contábil através de “saques
em conta corrente” ou procedimentos assemelhados não se aplicam ao
contribuinte pessoa física que tem aus administração financeira executada de
forma singela, pessoal e particular”;
3. que a falta de endereço em recibos, pode ser suprida de ofício, uma vez que
consta o CPF;
4. as divergências entre as informações prestadas pela psicóloga e pelo
contribuinte “não devem ser motivação de glosa das despesas médicas
declaradas, mas sim, considerando os recibos assinados pela psicóloga, ser
motivação para tributação da renda omitida por parte da profissional (...), é
evidente (...) que esta ‘reduziu’ sua renda, pois aponta como valores recebidos
pelo serviço prestado, montantes com frações em ‘centavos’ que não são
condizentes à realidade, assim como a atribuição de 0,50 em todos os meses de
2011)”;
5. “aliás (...) psicóloga (...) afirma ter prestado serviços a requerente e seus
dependentes”;
6. “o fato da profissional ter exercido suas funções profissionais quase que
exclusivamente em benefício da requerente, não faz presumir qualquer
irregularidade, mas sim, apenas que a profissional “seleciona” sua clientela e
labuta com menos intensidade que os outros”;
7. os recibos eram datados no último dia do mês, mesmo que fossem domingo,
decorre exclusivamente do acerto de pagamento mensal;
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.774 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720703/2014-10
5
8. os recibos possuíam numeração sequencial, pois a psicóloga mantinha controle
de pagamento por cliente, ou melhor, cada cliente mensalista possuía um bloco
de recibos;
9. a autoridade fiscal não tem competência para avaliar a necessidade do trabalho
de profissionais especializados trabalhando em conjunto;
10. a discrepância dos valores declarados pela psicóloga faz surgir datas de
atendimento igualmente discrepantes.
Sobre as demais glosas:
11. sobre a Alan Morelli, Margaritha Cobuci, Maurício G. Silva, Elizabeth A. Paiva,
Luciana Aquere – repete, em outras ou mesmas palavras, os argumentos 1 e 2;
12. sobre Alan Morelli, detalha que as despesas foram comprovadas com 8
recibos, de valores entre R$ 60,00 e R$ 600,00;
13. sobre a Clínica Previtali, aponta que não é atribuição da requerente consultar
a regularidade do CNPJ do prestador de serviço;
14. a aplicação do art. 73 do RIR foi devidamente respeitada.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/01/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 23/01/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando os argumentos contidos na impugnação e sustentando, em apertada síntese, que:
a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária;
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas, nos valores de R$ 26.810,00 e R$
29.428,18, declaradas nos anos-calendário de 2010 e 2011.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 do Regimento
Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.774 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720703/2014-10
6
Acolho a impugnação por ser tempestiva e reunir os demais requisitos de
admissibilidade.
Versa a lide sobre a glosa de despesas médicas, no valores de R 26.810,00 e R$
29.428,18, declaradas no ano-calendário de 2010 e 2011, respectivamente,
correspondente ao imposto lançado no valor de R$ 15.465,50, mais multa e juros
de mora (sendo: R$ 3.300,00 com multa de R$ 150%, e R$ 4.072,75 com multa de
75%, referente ao ano-calendário 2010; e R$ 4.400,00 com multa de 150% e R$
3.692,75 com multa de 75%, referente ao ano-calendário 2011).
Relativamente às deduções, o artigo 73 do RIR/99, Regulamento do Imposto de
Renda – Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, assim dispõe:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Das Despesas Médicas
Sobre a dedução de despesas médicas, a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, em seu artigo 8o, estabelece o seguinte:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea “a” do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no
Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.774 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720703/2014-10
7
A autoridade lançadora glosou as seguintes despesas médicas declaradas pelo
interessado para o período:
Beneficiário Valor em 2010 Valor em 2011
Claudia de Castro Soares R$ 12.000,00 R$ 16.000,00
Alan Morelli R$ 2.650,00 -
Margaritha Cobuci R$ 2.360,00 -
Maurício G. Silva R$ 4.400,00 -
Elizabeth A. Paiva R$ 5.400,00 R$ 5.040,00
Luciana Aquere - R$ 4.500,00
Cardiologia Nuclear S/S Ltda - R$ 288,18
Clinica Previtali Cirurgia Plástica - R$ 3.600,00
Total R$ 26.810,00 R$ 29.428,18
A despesa com Cardiologia Nuclear S/S Ltda (R$ 288,18) foi glosada por estar
relacionada a tratamento de não-dependente (DIRPF de fl. 34), conforme recibo
(fl. 154). Em atendimento ao inciso II, do § 2o, do art. 8o da Lei no 9.250, de 1995,
o dispêndio, de fato, não é dedutível da base de cálculo do imposto.
A motivação comum para as demais glosas foi a não comprovação do efetivo
pagamento. Pois bem, a critério da Autoridade Fiscal, podem ser exigidas provas
da efetividade do pagamento, como estabelecido no § 1o do art. 73 do RIR/99, e
procedido no caso (fl. 114).
É oportuno citar que o Código de Processo Civil, art. 333, dispõe que “o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor”.Conclui-se que o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o
reconhecimento do fato.
A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está, portanto,
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, sempre que, ao
seu juízo, a autoridade fiscal lançadora o requerer. Assim sendo, para gozar das
deduções com despesas médicas, não basta ao contribuinte disponibilizar
simplesmente os recibos, cabendo a este, se questionado pela autoridade
administrativa, comprovar de forma objetiva o efetivo pagamento realizado.
A título ilustrativo, pode-se citar recente jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda:
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. Podem ser deduzidos como
despesas médicas os valores pagos pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes. Todas as deduções estão sujeitas a
comprovação ou justificação, podendo a autoridade lançadora solicitar elementos
de prova da efetividade dos serviços prestados ou dos correspondentes
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.774 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720703/2014-10
8
pagamentos. Na hipótese, a contribuinte não logrou comprovar de forma
inequívoca a prestação dos serviços, assim como não comprovou o efetivo
pagamento das despesas médicas. (CARF, 2.a Seção de Julgamento, 1.a Câmara,
1.a Turma Ordinária, Acórdão n.o 2101002.125, de 13/03/2013. Relator:
Conselheira Celia Maria De Souza Murphy)
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Todas as deduções estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora. Existindo nos autos
um documento que demonstre que o contribuinte foi intimado a comprovar o
efetivo pagamento das despesas médicas, a dedutibilidade de tais despesas, na
declaração de ajuste anual, está condicionada ao atendimento das condições
estabelecidas no Termo de Intimação Fiscal. (CARF, 2.a Seção de Julgamento, 1.a
Turma Especial, Acórdão n.o 2801002.859, de 22/01/2013. Relator: Conselheiro
Marcelo Vasconcelos de Almeida)
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE - A comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas é ônus do contribuinte, sempre que instado pela fiscalização a
faze-la. A apresentação de recibos, isoladamente, não assegura o direito à
dedução da base de cálculo do imposto dos valores supostamente pagos, sendo
imprescindível a exibição de cópias de cheques, transferência de numerário ou
comprovação de saques em datas que precederam aos pagamentos, que
evidenciem a disponibilidade para faze-lo com numerário. (CARF, 2.a Seção de
Julgamento, 1.a Câmara, 2a Turma Ordinária, Acórdão n.o 2102002.104, de
19/06/2012. Relator: Conselheiro Atilio Pitarelli)
O procedimento fiscal adotado no presente caso foi pautado nas normas acima
expostas, mais especificamente o artigo 73, § 1o do RIR, cuja base legal é o
Decreto-lei no 5.844/ 1943, art. 11, §§ 3o e 4o. Tais normas, ratifica-se, dão à
autoridade fiscal lançadora a prerrogativa de, ao seu juízo, exigir do contribuinte
comprovação suplementar do efetivo pagamento das despesas médicas
deduzidas e/ou da real ocorrência dos tratamentos descritos nos recibos.
Observa-se que, no Termo de Início de Procedimento Fiscal (fl. 114), quando
foram exemplificados os documentos que seriam hábeis a comprovar o efetivo
pagamento das despesas, foram citados “cheques nominais, transferências
bancárias, DOC/TED, fatura de cartão de crédito, extrato de conta corrente, etc.”,
prevendo a Autoridade Fiscal, portanto, as diversas formas de se efetuar um
pagamento. No extrato, por exemplo, seria possível identificar saques que deram
origem às somas necessárias aos dispêndios, se pagos em dinheiro. O contribuinte
argumenta que as despesas glosadas foram pagas em espécie, contudo nenhum
documento anexa em seu favor, além dos recibos. Restando-se, portanto, não
comprovado o efetivo pagamento.
Cabe esclarecer que a necessidade de provar o alegado é ônus do contribuinte e
está previsto no art. 36 da Lei 9.784/1999 que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.774 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720703/2014-10
9
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
De certo que não há impedimento legal para efetuar pagamentos de serviços em
espécie, como bem frisou o interessado. Por outro lado, há a previsão legal para
que a autoridade fiscal solicite a comprovação da efetividade dos pagamentos
quando julgar razoável, considerando os valores envolvidos e os elementos
divergentes coletados em diligência, como no caso.
As divergências entre as informações prestadas pela psicóloga e pelo contribuinte
(de valores, de datas e horário de atendimento) justificam que, em busca da
verdade, a autoridade fiscal exija a prova do efetivo pagamento das despesas
declaradas.
A não regularidade do CNPJ da Clínica Previtali nos sistemas da Receita Federal
não é atribuição do requerente verificar, como bem disse o interessado, mas sim
representa mais um elemento que justifica a exigência do efetivo pagamento das
despesas.
Se o contribuinte efetuou todos os pagamentos em espécie, poderia ter trazido
comprovantes de saques em datas e valores próximos dos recibos apresentados,
considerando que somente declara receber rendimentos de pessoa jurídica, que
usualmente são creditados em conta.
Por fim, observa-se que o interessado aponta na impugnação que a falta de
endereço em recibos foi um dos motivos para a glosa, contudo não se verifica o
fato no auto de infração. Comenta-se, contudo, que ao contrário do que pensa o
interessado, não se trata de informação que pode ser suprida de ofício, por ser
legalmente exigida, conforme inciso III, do § 2o, do art. 8o da Lei no 9.250, de
1995.
Assim, concordo com a glosa das despesas médicas, uma vez que:
- a despesa com Cardiologia Nuclear S/S Ltda (R$ 288,18) está relacionada a
tratamento de não-dependente, considerando o disposto no inciso II, do § 2o, do
art. 8o da Lei no 9.250, de 1995;
- para os demais pagamentos, os recibos apresentados não foram aceitos pela
Autoridade Fiscal lançadora como prova bastante da despesa médica deduzida, a
teor do estipulado no artigo 73, § 1o do RIR/99.
Da Multa Qualificada
O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em sua redação original,
assim dispôs, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.774 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720703/2014-10
10
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;
II - cento e cinquenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Com a nova redação dada ao artigo, a aplicação da multa qualificada passou a ser
prevista no parágrafo 1o:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Já os artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964 dispõem:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.774 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720703/2014-10
11
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72. (Grifos meus)
Verifica-se que cabe a aplicação da multa de 150% quando restar caracterizada a
presença do dolo, um comportamento intencional, específico, de causar dano ao
Erário; situações em que, utilizando-se de subterfúgios, escamoteia-se a
ocorrência do fato gerador ou retarda-se o seu conhecimento por parte da
autoridade fazendária. Ou seja, o dolo é elemento específico da sonegação, da
fraude e do conluio, que os diferenciam da mera falta de pagamento do tributo
ou de simples erro no preenchimento da declaração de ajuste, sejam quais forem
os motivos que se aleguem. O dolo consiste na vontade orientada para um
determinado resultado buscado pelo agente, e, sendo de natureza subjetiva, se
não for confessada, só pode ser perquirida através da sua manifestação exterior.
No caso, sobre o valor de imposto lançado pela glosa de despesa médica com a
Psicóloga Cláudia, se aplicou multa qualificada de 150%, pois, de acordo com a
autoridade fiscal, houve a utilização de “recibos emitidos sem a devida prestação
de serviço e/ou pagamento, no caso – recibos emitidos por Cláudia de Castro
Soares,
CPF
620.009.260-53,
restaram
caracterizada
a
intenção
de
suprimir/reduzir o valor do imposto de renda devido”.
Concordo, pois, em manter a multa de 150% sobre a parcela do imposto
suplementar lançado referente à glosa dos pagamentos a Cláudia de Castro
Soares, considerando o dolo apontado pela autoridade fiscal.
Frente ao exposto, VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE a impugnação,
devendo ser mantido integralmente o crédito tributário lançado.
Cristine Quintino Mouta Dias. Relatora.
(assinado digitalmente)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 230
DF CARF MF
Original